Tribunal: TJDFT
Processo: 0002463-05.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002463-05.2017.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DARIO VITOR LIMA DE SOUZA, DILMARIO DOS SANTOS CHAVES, EGBERTO ALVES DOS SANTOS, MANACES ALVES FERREIRA, MARIO DE JESUS MAGALHAES CONCEICAO EMBARGADO: CARLANE TORRES GOMES DE SA, ANDRE RORIZ BUENO, MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA, ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator